Tribunal: STF
Processo: HC 237884
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Militar – STM que, nos autos da Apelação Criminal 7000315-13.2023.7.00.0000/BA, negou provimento aos apelos defensivos e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Militar, cuja ementa é a seguinte:



    “PRELIMINARES. JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. UNANIMIDADE. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). OFENSA AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. REJEITADA. UNANIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESQUEMA CRIMINOSO. EMISSÃO IRREGULAR DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DE ARRAIS AMADOR E MOTONAUTAS (CHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL (CP). INAPLICABILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.



    I - Da interpretação literal do art. 124 da Constituição Federal, extrai-se, de maneira segura, a competência da JMU para o julgamento de todos os crimes de natureza militar, seja o agente civil, militar da ativa ou militar da reserva. Ao adotar o critério ratione materiae, a norma constitucional outorgou a tarefa de definir o conceito de crime militar ao legislador ordinário, que, nos termos do art. 9º, inciso III, do CPM, não afastou da jurisdição castrense as infrações penais militares cometidas por civis. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    II - A norma penal do art. 320 do CPM contém todas as características necessárias para permitir que o agente tenha a certeza do caráter ilícito de seu comportamento: descritiva, abstrata, geral, indiretamente proibitiva, prévia e certa. Por isso, sujeita-se plenamente ao princípio da legalidade e de seu consectário, o princípio da taxatividade. Nesse esteio, não há dúvidas de que os Acusados tinham o pleno conhecimento da ilicitude de suas ações, nos termos em que lhe foram imputadas pelo Órgão Ministerial. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    III - A necessidade de detalhamento da conduta na Peça Acusatória tem por finalidade permitir ao Acusado o conhecimento da imputação que lhe recai, bem como conceder a oportunidade para o exercício efetivo do direito ao contraditório e à ampla defesa, sem que seja exigível um grau de detalhamento probatório capaz de edificar, desde logo, um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade dos fatos. A Denúncia qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado e expõe com clareza as circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    IV - Restaram plenamente comprovadas a autoria e a materialidade da existência de um esquema criminoso em que os Corréus civis, especialistas do ramo de escolas de treinamento náutico, valiam-se das facilidades proporcionadas pelo Corréu militar, para a emissão de Carteiras de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA). Os candidatos à mencionada habilitação realizavam o pagamento pelos serviços prometidos pelos Acusados civis e forneciam-lhes os documentos necessários. Em seguida, o Corréu militar providenciava a confecção das CHAs, em desconformidade com o processo administrativo adequado e em violação do seu dever militar no desempenho de sua função, com o intuito de obter vantagem pessoal para si e para os Corréus civis. Recurso defensivo desprovido.



    V - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, pelo princípio da especialidade, fica impedida a aplicação do art. 44 do CP aos crimes de competência desta Justiça, porquanto o Título V da Parte Geral do CPM contempla um método próprio de penas principais e acessórias, que são necessárias, adequadas e suficientes para a retribuição e prevenção do crime militar. Recurso defensivo desprovido.



    VI - Violação do dever funcional praticada pelo Acusado militar mediante abuso da confiança alcançada por seus superiores hierárquicos, inclusive por meio do acesso aos sistemas informatizados. Reconhecimento de que os meios e métodos utilizados para a realização dos atos criminosos configuram circunstância judicial desfavorável impondo a agravação da pena-base aplicada. Recurso ministerial parcialmente provido.



    VII - Decisão Unânime.” (doc. eletrônico 3, pp. 79-81).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    “Quando condenado, de há muito tempo o Sr. Ruberval ostentava a condição de ‘cidadão civil’, assim como os também condenados (no mesmo delito), a Sra. Josiane Sylvia Vitória Silva e o Sr. Roberto Alcantara Coutinho.



    Foram condenados por, supostamente, ter violado dever funcional com o fim de lucro, art. 320, Código Penal Militar, porque, em tese, ... ‘... civis obtiveram, ilegalmente, Carteira de Habilitação de Amador sem constar o registro de acesso ao Complexo do 2° Distrito Naval, no dia da aplicação da prova escrita, além de não pagarem a GRU e/ou apresentarem o Atestado de Treinamento Náutico correspondentes’.



    Em síntese diz a Acusação em fraude para obter a CHA – Carteira de Habilitação de Amador.



    Diz a Súmula [Vinculante] 36, Supremo Tribunal Federal:



    Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. (negritos e grifos da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores)



    A Súmula, que se proclama ‘vinculante’, é expressa e clara em dizer – tal qual os acontecimentos – que a competência para apreciar e julgar supostas falsificações em Carteira de Habilitação Amador, CHA, é da Justiça Federal comum.



    O STF, em Precedente Representativo, explicitando a Súmula 36, dizendo que ...



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem entendido, em casos idênticos ao ora em análise, que não se tem por configurada a competência da Justiça Militar da União, em tempo de paz, tratando-se de réus civis, se a ação eventualmente delituosa, por eles praticada, não afetar, de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados. [HC 110.237, voto do rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 19-2-2013, DJE 41 de 4- 3-2013.]



    E, logo depois, apresenta ‘jurisprudência selecionada’ de competência da justiça federal comum para processar e julgar crime de falsificação de documentos para a obtenção de Título de Registro de Embarcação Miúda.



    [...]



    A competência constitucional da Marinha para controle do tráfego aquaviário e formação de aquaviários implica em movimentar a estrutura administrativa dessa instituição e, assim, como de há muito vem decidindo o STF, a competência não é da Justiça Militar da União porque o ocorrido não afeta os pilares da Força consistentes na ordem, disciplina e hierarquia. Até porque se dirige diretamente a interesse de civis.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-8).



    Sustenta, ainda, que:



    “O art. 320, CPM, é tipo penal de violação do dever funcional com o fim de lucro e atinge a Administração Militar. O sujeito ativo do referido delito é o militar da ativa e, no contraponto, o sujeito passivo é a instituição Militar.



    Atente-se que o núcleo da conduta descrita no tipo penal é violar, desobedecer preceito legal decorrente do cargo que ocupa. E a vantagem deve ser de ordem econômica porque o próprio tipo diz ‘lucro’.



    Ao que consta dos autos, supostamente, o Sr. Ruberval e outras 02 (duas) pessoas teriam atuado na expedição de CHA - Carteira de Habilitação Amadora - a fim de obter, por meio de atividade especulativa, vantagens pessoais.



    [...]



    Com a devia vênia, os ‘meios e métodos’ são ínsitos do próprio tipo penal do art. 320 Código Penal Militar, que é textual em dizer de ‘violação’ em qualquer negócio a que foi incumbido pela administração militar.



    [...]



    Certo é que o Acórdão do STM usou de elementos do próprio tipo penal – para violar é preciso meios e métodos – para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais e aumentar a pena base.



    [...]



    Ademais, tenha-se que o Acórdão não fundamenta a exasperação da reprimenda já que diz apenas em ‘meios e métodos’ sendo que a prática do delito do art. 320, Código Penal Militar, implica exatamente na utilização de ‘meios’, de ‘métodos’, para que o delito se consuma.



    Para se chegar ao lucro, razão de ser da ‘violação do dever funcional’, há que ser praticado ação que se utiliza de algum meio, de algum método.



    O crime de ‘violação do dever funcional’ com o fim de lucro, art. 320, Código Penal Militar, exige para a sua consumação que a violação seja com o intuito de obtenção especulativa de vantagem pessoal para si ou para outrem e que estejam presentes os requisitos: a) a incumbência de função; b) a violação do dever funcional; c) a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem; d) a possibilidade de adquirir vantagem; e e) a má-fé. E, assim, então – métodos e meios – são aspectos ínsitos do próprio tipo penal.



    A majoração feita pelo STM em decorrência da avaliação negativa do modus operandi constitui elemento ínsito ao tipo e, assim, incorreta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.” (doc. eletrônico 1, pp. 12-14).



    Requer, ao final:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Relator, ao que pugna pela cassação o Acórdão na Apelação Criminal nº 7000315-13.2023.7.00.0000, Superior Tribunal Militar, e no consequente da Sentença na Ação Penal Militar nº 7000012-81.2021.7.06.0006/BA, reconhecendo (I) a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar este caso que envolve emissão de CHA – Carteira de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas – o que afronta a Súmula [Vinculante] 36, deste Supremo Tribunal - STF -, que é expressa em dizer que a competência é da Justiça Federal comum para onde o feito deve ser deslocado para ser apreciado e julgado; em avançando, caso não reconhecida a incompetência da JMU, (II) que seja cassado parte do Acórdão do STM no quantum do apenamento, porque sem fundamentação idônea, e, no sequente, seja restabelecida a justa e bem fundamentada Sentença da JMU/Salvador/BA que bem fixou a pena-base no mínimo legal considerando que ‘meios e métodos’ para ‘violação ao dever funcional’ está ínsita no tipo penal do art. 320, Código Penal Militar, retornando, assim, ao mínimo legal 02 anos de reclusão;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, quer-se:



    02.a. - a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01;



    03. - para fins de instrução deste HC, sejam considerados como juntados (1) Apelação Criminal nº 70000315-13.2023.7.00.0000/BA e (2) a Ação Penal Militar nº 7000012-81.2021.7.06.0006, que podem ser acessados diretamente no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e,



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.” (doc. eletrônico 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a defesa alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União - JMU para processar e julgar o paciente, ex-marinheiro, pela suposta prática do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do Código Penal Militar - CPM.



    Para tanto, invoca a Súmula Vinculante 36, que possui a seguinte redação:



    “Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.” (grifei).



    No caso, contudo, discute-se condenação do paciente pelo crime de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM), assim tipificado:



    “Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:



    Pena - reclusão, de dois a oito anos.”



    Consta que o paciente, na condição de aplicador das provas para emissão de Carteiras de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA), falsificava a assinatura dos candidatos ausentes, como se tivessem comparecido ao exame, lançava as notas e os declarava como aprovados. Em seguida, os habilitados compareciam à Organização Militar (OM) para realização da fotografia digital do documento, após o que o acusado emitia as referidas Carteiras com o respectivo cadastro nos sistemas e as colocava à disposição para a retirada na Capitania.



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão impugnado sobre o modo de atuação dos acusados:



    “A Sentença exarada pelo Juízo a quo chegou à certeza da autoria e da materialidade dos crimes praticados pelo Acusados. Em resumo, constatou-se que Josiane Sylvia Vitória Silva e Roberto Alcântara Coutinho, aquela responsável pela escola náutica JSV Assessoria Náutica e este instrutor de treinamento náutico e despachante, angariavam clientes para emissão de Carteiras de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA), sob a promessa de desembaraço junto ao órgão emissor, neste caso, a Capitania dos Portos na Bahia (CPBA).



    Por intermédio dos serviços desses Acusados, os interessados não seriam submetidos a aulas práticas ou teóricas, tampouco realizariam exames intelectuais.



    Desse modo, os candidatos à mencionada habilitação realizavam o pagamento pelos serviços prometidos pelos Acusados civis, forneciam-lhes os documentos necessários e, em poucos dias, as CHAs encontravam-se prontas para a retirada na citada Organização Militar (OM).



    Os civis Acusados protocolavam os documentos na Seção de Cadastro de Amadores da Capitania dos Portos da Bahia, entre eles, os Atestados de Treinamento Náutico ideologicamente falsos, por vezes sem o devido pagamento da taxa de Guia de Recolhimento da União ou até mesmo sem a apresentação do comprovante de treinamento.



    Nessa repartição, trabalhava o Acusado militar, o então MN-Ruberval Sá Barreto da Glória Júnior, o qual recebia a documentação e realizava o agendamento para a realização dos exames intelectuais. No período de abril a agosto de 2018, por estar constantemente como único responsável pela aplicação e fiscalização dessas provas, o ex-Marinheiro falsificava a assinatura dos candidatos ausentes, como se tivessem comparecido ao exame, lançava as notas e os declarava como aprovados.



    Em momento seguinte, os habilitados compareciam à OM para realização da fotografia digital do documento. O ex-militar, então, emitia as CHAs com o respectivo cadastro nos sistemas e dias depois estavam os documentos disponíveis para a retirada na Capitania.” (doc. eletrônico 3, pp. 92-93; grifei)



    Como se vê, os atos praticados pelo paciente, em conluio com os demais corréus, em nada se amoldam aos crimes de falsificação e de uso de documento falso aludidos na referida súmula vinculante, sendo imprópria, portanto, a sua invocação para afastar a competência da Justiça Militar.



    No ponto, é importante destacar que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 320 do CPM, antes descrito, e não pelos crimes de falsificação de documento ou de uso de documento falso tipificados, respectivamente, nos arts. 311 e 315 do mesmo Código.



    Nesse contexto, entendo estar configurada uma das situações excepcionais a permitir a submissão do ex-militar à Justiça especializada, conforme prevê o art. 9º, III, a, do Código Penal Militar:



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    [...]



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    [...]



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;”



    É no mesmo sentido o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República nestes autos. Veja-se:



    “7. Questiona-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente, ex-militar, como incurso no art. 320 do CPM, por 35 vezes, por violar o dever militar por meio da expedição de CHA (carteira de habilitação de arrais amador e motonautas), em desconformidade com o procedimento adequado.



    8. O Superior Tribunal Militar reconheceu sua competência para processar e julgar o ex-militar, nos termos do art. 9º, inciso III do CPM, e reconheceu a violação do dever funcional praticado pelo ora paciente, mediante abuso da confiança alcançada por seus superiores hierárquicos, inclusive por meio do acesso aos sistemas informatizados.



    [...]



    10. Ao assentar a competência da Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar destacou: ‘... extrai-se do atento exame da prova que os Acusados, em unidade de desígnios, cometeram diversas manobras voltadas a manipular os procedimentos de emissão de CHA e, assim, obter lucro em benefício próprio, seja por meio de recebimento indevido de abonos depositados em suas contas bancárias pelos candidatos à obtenção das Carteiras, como é o caso do Réu ex-militar, seja pela ampliação de suas redes de clientes em concorrência desleal, como os demais Acusados.’ (fls. 207)



    11. Na conformidade do disposto no art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Nesse contexto, dispõe o art. 9º, III, excepcionalmente, os crimes militares impróprios, em que a jurisdição castrense abrange determinadas condutas ilícitas praticada por civis, ainda que em tempo de paz. Assim dispõe a norma:



    ‘Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    […]



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;



    b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça militar, no exercício da função inerente ao seu cargo;



    c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;



    d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.’



    12. Nesse contexto, evidencia-se a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos imputados ao paciente, que inseriu informações falsas em documentos destinados à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de CHA, que atingem bens e serviços de cunho militar.



    13. Nesse passo, é manifesta a competência da Justiça Castrense para processar e julgar a ação penal oferecida contra o paciente.” (doc. eletrônico 8).



    Com essa compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes.



    3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 170.305 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Constitucionalidade incontroversa. 3. Militares, estaduais ou das Forças Armadas, sujeitam-se às normas penais e processuais penais militares. 4. Corrupção passiva praticada por militar estadual. Crime praticado fora de estabelecimento militar. Irrelevância. 5. Bem jurídico violado é a Administração Militar. Competência da Justiça Militar. 6. Agravo a que se nega provimento.” (HC 139.652 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/11/2018).



    No que se refere à fixação da pena-base, compreendo que não há nada ser corrigido por meio deste habeas corpus. No ponto, o acórdão do STM, ora impugnado, acolheu parcialmente o pedido de exasperação da pena inicial formulado pelo Ministério Público, nos seguintes termos:



    “Por fim, quanto aos meios e métodos utilizados para alcançar o intento ilícito, verifica-se maior reprovabilidade no modo de atuação empregado no esquema criminoso engendrado. Para alcançar seu objetivo, o ex-militar aproveitou-se da confiança alcançada por seus superiores hierárquicos, inclusive com acesso aos sistemas informatizados por meio da senha cedida pelo 2º SG Rodrigo.



    A violação do dever funcional praticada vai além do que se percebe em outros fatos criminosos de mesma natureza, pois, neste caso, verifica-se o excesso no abuso da confiança, necessário para o cometimento de cada delito.



    Tal circunstância judicial, entretanto, não se estende aos Corréus civis. Não se desconhece que esses tenham se aproveitado de forma voluntária e consciente do ultraje à confiança perpetrada pelo ex-MN Ruberval. Entretanto, justamente em virtude do especial vínculo profissional, a relação de lealdade é circunstância pessoal inerente tão somente ao Acusado militar, a qual não integra a elementar do tipo e, portanto, não se comunica aos Acusados civis, nos termos do art. 53, § 1º, in fine, do Estatuto Repressivo Castrense.



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao pedido ministerial para fazer incidir a circunstância judicial somente em desfavor do Acusado ex-MN Ruberval, por reconhecer que os meios e métodos utilizados merecem a agravação da pena-base aplicada.



    Para tanto, reformo a Sentença a quo para alterar a dosimetria em face do Acusado ex-militar e aplicar, na primeira fase, o aumento de 1/6 da pena-base, por ser essa a menor fração descrita no CPM, a incidir no intervalo quantitativo existente entre a pena mínima e a pena máxima, abstratamente previstas ao crime do art. 320 do Codex Penal Castrense.



    Tendo em vista que o preceito primário do tipo penal estabelece a pena de 2 a 8 anos de reclusão, a fração de 1/6 recai sobre os 6 anos de intervalo entre os limites referidos.



    Desse modo, a pena-base deve ser aumentada em 1 ano e fixada em 3 anos.” (doc. eletrônico 3, pp. 110-111; grifei).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Na seara penal militar, por sua vez, a fixação da pena-base está disciplinada no art. 69 do Código Penal Militar, que estabelece o seguinte:



    “Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.” (grifei).



    Depreendo que, no caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias apontadas no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria (1/6), que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir do modo de execução por ele empregado para alcançar o seu objetivo, aproveitando-se da confiança de seus superiores hierárquicos, inclusive utilizando senha de acesso aos sistemas informatizados fornecida por um companheiro de farda.



    É dizer, em termos de reprovabilidade, essa conduta extrapola os limites exigidos para a configuração do crime de violação do dever funcional previsto no art. 320 do CPM e, por isso mesmo, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena inicial.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados do STF proferidos em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido.” (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/2/2016).



    “[...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto